Tribunal: STF
Processo: HC 249166
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO: DISCUSSÃO SUPERADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.11.2024, por Clederson Viana Alves, advogado, em benefício de Lucas da Cruz Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.11.2024, desprovido o Habeas Corpus n. 889.766, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de vinte e cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de trinta dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos incs. III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de Rondônia negou provimento ao recurso:



    “Júri. Homicídio duplamente qualificado. Dosimetria. Circunstâncias judiciais. Motivos do crime. Fundamentação inidônea. Afastamento. Redução da pena-base. Impossibilidade. Recurso não provido” (fl. 1, e-doc. 18).



    Esse acórdão transitou em julgado em 11.5.2021.



    4. Em 13.2.2024, a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 889.766. Em 16.8.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 2021. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO PREJUDICADO. PLEITO DE SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que ‘não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte’ (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    3. É inviável a desconstituição da decisão de pronúncia após seu trânsito em julgado, pois a matéria deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja, quando da interposição dos recursos próprios cabíveis na espécie. 



    4. A superveniência de sentença condenatória proferida pelo tribunal do júri prejudica a pretensão de nulidade da decisão de pronúncia por insuficiência probatória. Precedentes. 



    5. O Tribunal de origem não apreciou o pedido de anulação da decisão do conselho de sentença e submissão do réu a novo julgamento pelo júri, pois, na apelação interposta contra a sentença condenatória, a defesa veiculou insurgência somente contra a dosimetria da pena. Dessa forma, fica obstada a análise da matéria por esta Corte Superior na presente impetração, sob pena de indevida supressão de instância. 



    6. Agravo regimental desprovido”.



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a questão em debate não se restringe ao uso indevido do remédio constitucional como substitutivo de Revisão Criminal, mas sim, como meio eficaz para sanar uma ilegalidade absoluta – sem que isso importe em revolvimento fático probatório, contrariando o acórdão recorrido; se tratando de mera revaloração jurídica do acervo probatório colacionado nos autos de origem, conforme restará evidenciado em momento oportuno” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão combatida, que não conheceu do habeas corpus epigrafado, sob a fundamentação de que não seria a via adequada para discutir a matéria, é absolutamente ilegal e contrária à jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, configurando verdadeira negação da prestação jurisdicional que, por sua vez, é garantido pelo Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “o simples fato de a matéria, supostamente, não ter sido apreciada anteriormente, por si só, não é justificativa para a negativa da prestação jurisdicional” (fl. 7, e-doc. 1).



    Anota que “o simples fato de ter ocorrido uma sentença condenatória pelo Conselho de Sentença, por si só, não leva à prejudicialidade do writ, ainda mais, quando demonstrada a ilegalidade na sua origem (sentença de pronúncia)” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que o paciente teria sido pronunciado com base no princípio do in dúbio pro societate, o qual não seria, “por si só, (...) elemento apto a ensejar a pronúncia de quem quer que seja, conforme orientação jurisprudencial prevalente nos Tribunais Superiores, em especial nessa Colenda Corte Suprema” (fl. 11, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o standard probatório colacionado nos autos de origem é anêmico, inidôneo e frágil, sendo insuficiente para sequer indicar qualquer indício de participação, sob qualquer modalidade, do Paciente nos fatos narrados na peça inaugural, havendo mais dúvidas do que certezas sobre a conduta delitiva dele e nesse caso deve ser aplicado o princípio constitucional do in dúbio pro reo, resultando na DESPRONÚNCIA de LUCAS DA CRUZ SILVA, mediante concessão da ORDEM, ainda que de ofício, resultando na nulidade de todos os demais atos decorridos da sentença de pronúncia ilegal, como o julgamento que resultou na sua condenação” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante as argumentações ora expendidas, o impetrante requer em favor do paciente LUCAS DA CRUZ SILVA: 



    6.1. O conhecimento do presente HABEAS CORPUS;



    6.2. A concessão da medida LIMINAR, para suspender a execução penal do crime de homicídio qualificado (autos PJE 0002842-31.2018.8.22.0002) nos autos SEEU 0004652-41.2018.8.22.0002 até o julgamento do mérito do presente writ; 



    6.3. O regular prosseguimento do feito, para que ao final sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno desse E. Supremo Tribunal Federal;



    6.4. A concessão definitiva da ORDEM, ainda que de ofício, objetivando reconhecer o constrangimento ilegal suportado pelo Paciente, determinando ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do HC 899766-RO e julgue seu mérito ou, ainda que não o conheça, que analise a ilegalidade apontada, que justifica a concessão da ordem de ofício; 



    6.5. Subsidiariamente, ante a flagrante ilegalidade constatada de pronto, sem a necessidade de revolvimento fático probatório, requer a CONCESSÃO DA ORDEM, AINDA QUE DE OFÍCIO, para cassar o Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, resultando na despronúncia do Paciente, anulando todos os demais atos a partir da pronúncia, incluindo a condenação pelo Conselho Popular, sendo consequentemente expedido o competente alvará de soltura, em vista dos argumentos delineados no presente writ” (fls. 18-19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O Superior Tribunal de Justiça não adentrou no exame de mérito do Habeas Corpus n. 889.766 e decidiu que a impetração era substitutiva de revisão criminal; que a discussão sobre a pronúncia estaria superada em razão da superveniência da condenação; e que as instâncias antecedentes não haviam se manifestado sobre as matérias suscitadas pela defesa:



    “Conforme a destacado na decisão agravada, as informações prestadas pelo Tribunal de origem revelam que a condenação do agravante transitou em julgado em 11/5/2021 (e-STJ fl. 190). Assim, faz-se necessário, para eventual discussão das teses aqui deduzidas, o prévio ajuizamento de revisão criminal pela defesa, não servindo o presente writ como substitutivo da ação referida.



    Quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, o Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que ‘[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte’ (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). (...)



    Ressalte-se que é inviável a desconstituição da decisão de pronúncia após seu trânsito em julgado, pois a matéria deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja, quando da interposição dos recursos próprios cabíveis na espécie.



    Ademais, não se pode conhecer da impetração, pois, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a superveniência de sentença condenatória prejudica a pretensão de nulidade da decisão de pronúncia por insuficiência probatória. (...)



    Mesmo no que tange ao pleito alternativo formulado ao final do habeas corpus, para que seja anulada a decisão do conselho de sentença e o réu seja submetido a novo julgamento pelo júri, constata-se que essa tese não foi analisada pelo Tribunal de origem, caracterizando a insurgência como pretensão de inviável supressão de instância.



    Com efeito, consoante já registrado na decisão recorrida, a apelação interposta pela defesa contra a sentença condenatória veiculou insurgência da parte somente contra a dosimetria da pena (e-STJ fls. 142/163), de forma que a Corte estadual examinou apenas tal matéria no acórdão impugnado (e-STJ fls. 164/172).



    Ao discorrer sobre o tema, BRASILEIRO ensina com clareza que se revela ‘inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição’ (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 4ª ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodium, 2016, p. 2.470). (...)



    Nesse contexto, constatada a existência de não apenas um, mas de três óbices ao conhecimento do habeas corpus, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe“ (fls. 5-10, e-doc. 17).



    8. O Superior Tribunal de Justiça enfatizou que a condenação do paciente transitou em julgado em 11.5.2021.



    A presente impetração foi protocolizada em 23.11.2024, mais de três anos após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020)”.



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 



    9. Tem-se no processo que, na ação penal em que proferida a decisão de pronúncia que se busca anular com esta impetração, o paciente foi condenado às penas de vinte e cinco anos de reclusão. Essa condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, que negou provimento à apelação da defesa, em decisão transitada em julgado.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a superveniência de sentença condenatória torna superada a discussão, em habeas corpus, sobre a ausência de indícios de autoria para a pronúncia. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA SUPERADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. Fica superada a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria para embasar a pronúncia, considerando que o Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente competente para julgamento de delitos contra a vida, já examinou o mérito da acusação. Logo, em apreço à soberania dos vereditos, eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos (HC 83.489, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 19/12/2003). 



    2. Além disso, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, proceder ao reexame de fatos e provas a fim de se corroborar a tese defensiva (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018 e HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 238.022-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA BASEADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO, O QUE ACABOU POR INVIABILIZAR OS RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE SE SUCEDERAM. DISCUSSÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O acórdão questionado está em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que, ‘com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta’ (HC 83.489/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). (...)



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 171.700-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO. 



    1. Alegação de que a recorrente jamais poderia ter legitimidade para recorrer, porque não fora formalmente admitida como assistente de acusação. Tese que não foi objeto de debate pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Justiça estadual, a manifestação do STF sobre o tema implicaria indevida supressão de instância 



    2. Com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta. 



    3. Habeas corpus conhecido, em parte, e nessa parte, julgado prejudicado” (HC n. 83.489, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 19.12.2003).



    10. Pelo que se tem nos autos, as instâncias antecedentes não examinaram o mérito das alegações defensivas.



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    11. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia da sentença de pronúncia que se visa anular, documento essencial à compreensão e ao exame do pedido. A ausência desse documento torna incabível a verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



    Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…)



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora